Tribunal: TJES
Processo: 5025759-04.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025759-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RONALDO PATTA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM DESFAVOR DE HOMÔNIMO. BLOQUEIO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O ajuizamento de execução fiscal pelo Município em face de pessoa homônima do real devedor, com consequente bloqueio de valores em contas bancárias e restrição em veículo caracteriza falha na prestação do serviço público, ensejando o dever de indenizar.

2. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

3. Mantém-se a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, por se mostrar adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Indevida a condenação por danos materiais, por ausência de amparo jurídico e de comprovação de nexo causal direto entre as despesas alegadas e a conduta do ente público, tratando-se de gastos inerentes ao exercício do direito de ação.

5. Reconhecida a sucumbência recíproca, mantida a distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios na forma fixada na sentença, nos termos do art. 86 do CPC.

6. Recursos conhecidos e não providos.

Vitória, 18 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de Ronaldo Patta e do Município de Vitória, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interposto contra a sentença de Id.
13225527
, integrada pela decisão dos embargos de declaração de Id.
13225532
, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Ronaldo Patta em desfavor do Município de Vitória, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na forma
pro rata
, e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Município de Vitória alega, em síntese, que: a) o bloqueio judicial de valores decorreu de ordem proferida em execução fiscal, não havendo ato ilícito indenizável a ser imputado ao ente municipal; b) não restou comprovada lesão a direito da personalidade capaz de configurar dano moral; c) o valor fixado a título de indenização é excessivo e deve ser afastado ou, subsidiariamente, reduzido; d) os honorários sucumbenciais devem ser redimensionados, diante da sucumbência mínima do Município.

O apelante Ronaldo Patta interpôs recurso adesivo no Id.
13226186
, alegando, em síntese, que: a) o bloqueio indevido de suas contas bancárias decorreu de erro grosseiro do Município na identificação do sujeito passivo da execução fiscal; b) o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); c) são devidos danos materiais no valor de R$ 9.647,02, correspondentes ao dobro das despesas suportadas para desfazer a constrição indevida; d) houve ausência de regular intimação da sentença, devendo ser reconhecida a nulidade da contagem do prazo recursal; e e) os honorários advocatícios devem ser majorados.

Contrarrazões no Id.
13226185
e Id.
15347694
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da intimação

Inicialmente, afasto a preliminar suscitada pelo apelante Ronaldo Patta quanto à alegada ausência de intimação da sentença.

Isso porque, por determinação desta Relatoria, os autos foram remetidos ao juízo de origem para certificação da regularidade da intimação, tendo a Secretaria judicial informado a existência de intimação eletrônica vinculada à sentença proferida (Id. 19483781). Além disso, não se verifica qualquer prejuízo processual concreto, uma vez que o apelante apresentou regularmente recurso adesivo, no qual impugnou os capítulos da sentença que reputou desfavoráveis.

Nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo.

Assim, comprovada a regularidade da intimação e ausente prejuízo à parte,
rejeito a preliminar.

Preliminar de não conhecimento parcial do recurso

No tocante à preliminar suscitada pelo Município de Vitória, de não conhecimento parcial do recurso adesivo sob o argumento de inovação recursal ou ausência de impugnação específica, também não merece acolhimento.

Isso porque as matérias deduzidas pelo apelante no recurso adesivo guardam pertinência com a causa de pedir e com os pedidos formulados na petição inicial, notadamente quanto à majoração dos danos morais e ao reconhecimento dos danos materiais, tratando-se de desdobramentos lógicos da controvérsia já submetida ao crivo judicial.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de não conhecimento parcial do recurso.

Mérito

As partes apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação indenizatória ajuizada por Ronaldo Patta, condenando o Município de Vitória ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando a identidade fática e a convergência das questões jurídicas suscitadas, passo à análise conjunta dos recursos interpostos.

No presente caso, verifica-se que o apelante Ronaldo Patta foi indevidamente atingido por atos constritivos determinados em execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em face de pessoa homônima (Id. 13225522), o que ocasionou bloqueio judicial de valores em suas contas bancárias e restrição sobre veículo, embora não possuísse relação jurídica com o débito tributário cobrado.

Nesse sentido, foi necessário ao autor manifestar-se nos autos da execução fiscal para demonstrar sua ilegitimidade passiva, por meio da apresentação de documentos pessoais e demais elementos aptos a evidenciar a inexistência de vínculo com o débito, o que culminou no reconhecimento do equívoco e na posterior liberação dos valores bloqueados por decisão judicial, restando caracterizada a falha administrativa imputável ao ente municipal.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal. No presente caso, tais requisitos estão presentes, pois o bloqueio de contas bancárias e a restrição patrimonial decorreram diretamente da execução fiscal ajuizada contra pessoa diversa do real devedor, por ausência de conferência adequada dos dados de identificação do executado.

Não prospera, portanto, a alegação do Município de que o ato constritivo teria decorrido exclusivamente de ordem judicial. A ordem de bloqueio foi consequência da atuação do próprio ente público na execução fiscal, cabendo-lhe o dever de diligência na identificação do contribuinte.

Nesse sentido,
“Caracteriza dano moral indenizável a propositura de execução fiscal contra homônimo do sujeito passivo da obrigação tributária, na qual o exequente pleiteia e obtém o bloqueio de ativos financeiros do devedor, através do sistema Bacenjud. Na fixação do quantum indenizatório, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a necessária compensação satisfativa ao dano, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa”.
(TJMG, Apelação Cível 1.0456.11.001350-9/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 23/01/2020).

A propósito,
“a indevida inclusão em execução, com penhora e restrição de circulação de veículo, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral”
(TJES, Apelação Cível n° 0018746-50.2016.8.08.0035, 4
a
Câmara Cível, Relator: Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 15/12/2025).

No tocante ao montante indenizatório, entendo pela manutenção do
quantum
arbitrado (R$ 10.000,00). Isso porque não se tratou de mera negativação indevida de nome, mas de constrição patrimonial efetiva, consistente no bloqueio de valores em contas bancárias do autor, inclusive de natureza alimentar, situação que perdurou por período prolongado e atingiu diretamente sua subsistência, além da restrição incidente sobre veículo de sua titularidade.

Tais circunstâncias revelam gravidade superior aos casos ordinários, evidenciando relevante abalo à esfera extrapatrimonial, razão pela qual o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado,
de modo que se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos materiais, a pretensão não merece acolhimento. As despesas alegadas com passagens, hospedagem, alimentação, transporte e honorários advocatícios contratuais não encontram amparo jurídico para ressarcimento na forma pretendida, por se tratarem de gastos inerentes à própria atuação da parte na defesa de seus interesses em juízo, além de que não decorreram direta e exclusivamente da conduta do Município.

Ademais, os honorários contratuais decorrem de ajuste particular entre cliente e advogado, não podendo ser transferidos à parte adversa como indenização autônoma, inexistindo, portanto, fundamento legal para a condenação pretendida.

No tocante ao pedido de aplicação do art. 940 do Código Civil, não assiste razão ao apelante. A referida norma pressupõe a existência de relação obrigacional entre as partes e a cobrança de dívida já paga ou indevida, com atuação do credor em manifesta má-fé, o que não se verifica na hipótese.

Por fim, reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, impõe-se a distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma estabelecida na sentença, não havendo motivo para alteração do critério adotado pelo juízo de origem.

Diante do exposto,
(a)

conheço
do recurso do Município de Vitória e a ele
nego provimento
e;
(b) conheço
do recurso de Ronaldo Patta e a ele
nego provimento
, majorando,
em ambos os casos
, os honorários advocatícios fixados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.